Tribunal: TJSP
Processo: 1122919-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelações. Ação declaratória com pedido de devolução de valores pagos. Determinação de recolhimento do preparo em dobro. Não atendimento por parte da ré. Deserção configurada. Compra e venda de bem imóvel. Atraso na entrega do imóvel. Pedido de rescisão contratual pelos compradores. Configurada a culpa da ré. Devolução da integralidade dos valores pagos, inclusive no tocante à corretagem.

Ementa:
Apelações. Ação declaratória com pedido de devolução de valores pagos. Determinação de recolhimento do preparo em dobro. Não atendimento por parte da ré. Deserção configurada. Compra e venda de bem imóvel. Atraso na entrega do imóvel. Pedido de rescisão contratual pelos compradores. Configurada a culpa da ré. Devolução da integralidade dos valores pagos, inclusive no tocante à corretagem. Cabimento. Recurso da ré não conhecido e provido em parte o apelo dos autores.